Tribunal: TJDFT
Processo: 0744549-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744549-45.2024.8.07.0001 APELANTE: MASCARENHAS GUERRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: PITCH INTERACTIVE MEDIA LTDA DESPACHO Intime-se a empresa embargante, PITCH INTERACTIVE MEDIA LTDA, para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de ofício de inovação recursal, no tocante à alegação de necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, VERA ANDRIGHI Desembargadora Brasília - DF, 16 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora